Tribunal: TJDFT
Processo: 0743703-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743703-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA APARECIDA LARA DA SILVA, ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DA BARRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, ajuizado por ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL e ROSANGELA APARECIDA LARA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0720386-17.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência. Nas razões recursais, os agravantes informam que pleitearam a anulação de assembleia geral realizada pelo condomínio agravado ante a aplicação de manobra configuradora de má-fé por parte do condomínio, requerendo que se garanta às agravantes o direito de continuarem pagando apenas 50% da taxa condominial residencial até o julgamento definitivo do processo. Informaram que na convenção do condomínio, realizada no dia 26/10/2013, restou consignado que as agravantes pagariam apenas 50% do valor ordinário da taxa condominial residencial. Explicam que há a aplicação do instituto da Surrectio, haja vista a legítima expectativa das agravantes de pagarem apenas 50% das taxas condominiais; que na assembleia realizada no dia 02/05/2023 a representante do condomínio utilizou de meio ardiloso para declarar prejudicado item a respeito do valor a ser pago pelas lojas das agravantes, fazendo prevalecer o disposto em item anterior que determinava que todos os condôminos deveriam pagar a taxa, de acordo com a sua fração ideal. Aduzem que a prejudicialidade do item foi tomada sem discussão entre os condôminos. Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender a as taxas condominiais impostas pela administração do condomínio, prevalecendo a deliberação anterior e a garantia do pagamento de apenas 50% das taxas ou do pagamento de apenas 25% do valor relativo à fração ideal e, no mérito, a confirmação da liminar e reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, colaciono trecho da decisão que indeferiu a antecipação de tutela (Id no. 174255979 dos autos no. 0720386-17.2023.8.07.0007): “No presente caso, o feito depende de contraditório e melhor instrução, para que se verifique a existência de supressio e dos seus consectários. Constato que a decisão sobre a cobrança da taxa condominial no patamar de 50% para a lojas foi tomada, em 2013, num contexto de troca de empresa responsável pela contabilidade, impossibilidade de prestação de contas e “falhas nas contas”. Acordou-se, ainda, aumento gradativo da taxa condominial, bem como realização de nova assembleia a cada três meses para avaliação. Apesar de os requerentes sustentarem que o aumento de 2023 foi realizado sem deliberação dos condôminos, segundo a ata de id. 173882363, a aprovação ocorreu “sem objeções”.” No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois, conforme afirmado pelo juízo recorrido, a análise da incidência do instituto da Supressio necessita de maior dilação probatória, não se conformando com uma decisão de cognição sumária, além do fato de que consta da decisão da assembleia que o item questionado foi julgado prejudicado sem objeções, razão pela qual o afastamento de tá presunção demanda produção de prova. Acrescento, ainda, que não há risco de dano grave, pois, caso haja o pagamento da totalidade da taxa condominial pelas agravantes, havendo sucesso na demanda originária o valor indevidamente cobrado poderá ser descontado das prestações vincendas ou haver condenação judicial ao pagamento. Por outro lado, o requisito da probabilidade do direito não pode ser adequadamente aferido neste momento processual, pois os fatos narrados pelas agravantes dependem de dilação probatória, conforme bem explicitou a decisão recorrida. Assim, em cognição sumária, é prudente a não concessão de tutela de urgência, ante o fato de que não há nos autos prova cabal e imediata da violação das disposições legais aplicáveis aos condomínios, não bastando a mera alegação por parte das agravantes, especialmente quando a prova do alegado exige dilação probatória. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador